Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001707-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: E.B.K.D
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E DIRETOR DA ESCOLA FUTURO FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar apresentado por E.B.K.D, menor emancipado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000132-22.2020.8.11.0078, impetrado pelo Agravante contra ato tido como ilegal do Diretora da Escola Futuro Formação Profissional, indeferiu a liminar vindicada, para determinar aos Impetrados que efetuassem a matrícula do Impetrante, em ensino supletivo, e autorizar a prestação do respectivo exame, sem o cumprimento do requisito etário.
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que o caso em comento versa sobre a necessidade/possibilidade de o Recorrente prestar exame supletivo com vistas a seu ingresso em ensino superior, tendo em vista a sua capacidade intelectiva extraordinária.
Relata que, o Juízo a quo sem adentrar as questões fundamentais à educação, entendeu que a mera ausência de faixa etária apropriada (18 anos completos), bem como a ausência de comprovação da impossibilidade dele cursar de forma regular o ensino básico, é suficiente a desautorizar a medida.
Afiança que, a Lei n° 9.394/96 coloca expressamente como requisito a faixa etária e demonstração de impossibilidade de ter o indivíduo conseguido cursar os ensinos regulares nas idades adequadas, entretanto não foi capaz de vedar o acesso dessa modalidade por quem, em situação especial, detenha capacidade para tanto.
Assevera que, o artigo 208, V, da Constituição Federal, mostra com clareza a intenção do constituinte em estabelecer a educação de forma ampla e irrestrita, proporcionando acesso aos níveis mais elevados do ensino de acordo com a capacidade de cada um, independente de circunstâncias irrisórias como a idade do indivíduo.
Pontua que, o exame supletivo é um passo para alcançar a vontade final, uma vez que é imprescindível a conclusão do ensino médio para sua matrícula no ensino superior.
Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita e pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a intimação do Recorrente, para que manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante determina o artigo 10 do CPC.
Em cumprimento a determinação, acostou petição do Recorrente (ID n. 34934471), pugnando pela manutenção da competência do processamento do mandamus no Juízo a quo, sob o fundamento de que não apontou o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso como autoridade coatora, mas sim e tão somente a Diretora da Escola Futuro Formação Profissional (CNPJ n° 08.534.832/0001-08).
Por fim, reitera o pleito de urgência e análise da antecipação da tutela recursal pleiteada no recurso.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, revogo o despacho proferido no ID n. 33758968, uma vez que revendo os autos principais, constata-se que o Impetrante, ora Agravante, indicou como autoridade coatora, apenas e tão somente o Diretor da Escola Futuro Formação Profissional, fazendo apenas menção de que autoridade coatora é vinculada a Secretaria de Estado de Educação, portanto passo a análise do presente recurso.
Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança ajuizada em desfavor da Diretora da Escola Futuro Formação Profissional, cujo objeto era a concessão de liminar, a fim de que o Impetrado, ora Agravado, efetuasse a matrícula do Impetrante, ora Agravante, em ensino supletivo e autorizar a prestação do respectivo exame, sem o cumprimento do requisito etário.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade da matrícula do Impetrante, ora Agravante, menor emancipado, atualmente com 16 (dezesseis) anos, no Ensino Médio no EJA - Educação de Jovens e Adultos.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
É cediço que a Constituição Federal assegura o amplo acesso à educação, visando ao pleno desenvolvimento pessoal e intelectual do indivíduo, de acordo com a capacidade de cada um, independentemente de limites etários (CF, arts. 205, 206, inc. I e 208, inc, V).
Todavia, o art. 38, parágrafo 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece critério de idade mínima para a realização do exame supletivo, no nível de conclusão do ensino médio, para maiores de dezoito anos, o que credencia o aluno para proceder à sua matrícula junto a uma instituição superior de ensino. Confira-se:
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [Destaquei]
Como se vê, referido dispositivo não se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso à educação, como meio adequado ao pleno desenvolvimento da pessoa, de acordo com a capacidade de cada um.
No caso dos autos, a aprovação em instituição de ensino superior constitui prova de que o estudante está apto a acessar mais um nível em seus estudos, o que aponta para a impossibilidade de o critério etário obstar o desenvolvimento plenamente garantido na Constituição.
Desse modo, prima facie revela-se desarrazoado impedir a realização do exame supletivo de conclusão de ensino médio, ante a menoridade do postulante, mormente na hipótese em que este, estudante emancipado (ID n. 32908454), tenha logrado aprovação em vestibular por instituição de ensino superior.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CPA SUPLETIVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO. IDADE MÍNIMA.DIREITO A MATRICULA EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - Para o atendimento da exigência contida no artigo 38, da Lei n.o 9.394/96, qual seja, o limite de idade para a inscrição em curso supletivo, deve primeiramente ser observado o princípio constitucional da valorização da capacidade do cidadão (artigo 208, inciso V da Constituição Federal), além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino conforme a capacidade individual. II - Em que pese a Lei de Diretrizes e Bases da Educação conter previsão de idade mínima como requisito para realização de curso supletivo, comprovada a capacidade do agravante ao acesso aos níveis mais elevados de educação não soa razoável tolher-lhe o direito, de ingressar na universidade. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0010828-84.2016.8.05.0000, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 14/03/2018 )
(TJ-BA - AI: 00108288420168050000, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/3/2018) [Destaquei]
Por outro lado, convém salientar que em razão da proximidade do fim do período de matrícula dos classificados, o periculum in mora, de igual forma, revelou-se evidente.
Diante disso, tenho que os requisitos exigidos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil foram preenchidos, já que há a probabilidade do direito, bem assim a possibilidade de lesão irreparável ao direito da Recorrente.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal requerida.
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora